Tribunal: TJDFT
Processo: 0707729-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO. TITULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO LOCATÍCIO. IMÓVEL RESIDENCIAL. VIGÊNCIA. PRORROGADA. ADITIVO CONTRATUAL. RESCISÃO PELO LOCATÁRIO. MULTA CONTRATUAL. CABÍVEL. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de embargos do devedor, em que se discute o valor da multa a ser aplicada em virtude da rescisão prematura do contrato de locação residencial.
2. Estipulado prazo para vigência do contrato de locação, podem as partes estender este lapso por prazo indeterminado ou prever novo prazo através de termo aditivo ao contrato.
3. O termo aditivo de contrato é um complemento cujos termos aderem ao pacto originário mantendo-se a mesma relação jurídica.
4. Havendo previsão contratual de multa pela rescisão antecipada de contrato de locação de imóvel residencial, por tempo determinado, sua aplicação deverá observar o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade e, nos termos do art. 413 do Código Civil, a referida multa pode ser diminuída judicialmente quando for excessiva.
5. Apelo improvido.